Tribunal: TJDFT
Processo: 0744304-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ (SUSCITANTE). PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). CRIME DE ESTELIONATO COMETIDO NA CIDADE DO AUTOMÓVEL. REGIÃO PERTECENTE À CIRCUSCRIÇÃO DE BRASÍLIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Os autos do processo n. 0744304-71.2023.8.07.0000, relativo ao inquérito policial no 661/23 8a DP, apura suposto delito de estelionato. O feito foi distribuído, inicialmente, ao Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que declinou da competência para o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará.

2. Conforme a norma do artigo 70, caput, do Código de Processo Penal, a competência será, em regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso da tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Em se tratando de estelionato, o delito é consumado no momento e no lugar onde o agente obtém a vantagem ilícita.

3. No caso concreto, o suposto delito de estelionato ocorreu no interior da Loja Strada Veículos, localizada no SCIA QD.14, conjunto 08, lote 02, loja 06, Cidade do Automóvel/DF. A Cidade do Automóvel pertencente à Região Administrativa do SCIA e, consequentemente, à circunscrição de Brasília, razão pela qual as ações judiciais de lá provenientes devem ser julgadas pela Circunscrição Judiciária de Brasília.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - 1a Vara Criminal de Brasília.